Tribunal: STF
Processo: HC 261500
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.026.354/MS.



    Ao final, busca-se:



    O conhecimento e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, DETERMINADO autoridade coatora (Juízo da 5ª Vara Criminal de Campo Grande/MS) que expeça e remeta, de imediato, a guia de execução definitiva ao juízo da Vara de Execuções Penais competente, sem condicionar tal ato ao recolhimento físico da Paciente ao regime fechado;



    Que seja reconhecido que a Paciente permaneceu sob custódia cautelar desde agosto de 2020 até o trânsito em julgado da condenação, por meio de prisão preventiva, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, todas com controle judicial efetivo e fiscalização estatal, sendo tais períodos aptos à detração penal, nos termos do Tema Repetitivo 1.155/STJ;



    Declarar, com base nos documentos juntados, que a paciente já cumpriu mais de 95% da pena imposta (5 anos e 1 mês), fazendo jus, inclusive, à imediata progressão ao regime semiaberto, razão pela qual seria manifestamente ilegal o recolhimento ao regime fechado, contrariando a lógica da individualização e o princípio da legalidade penal;



    Caso a corte entenda que não compete ao STF, a análise da detração e reconhecimento do direito à prisão domiciliar, requer a defesa que seja decretada a prisão domiciliar até que o juízo da execução análise o pleito de detração e prisão domiciliar definitivo da paciente (doc. 1, pp. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MAYARA RODRIGUES DA CRUZ apontando como autoridade coatora desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1412902-19.2025.812.0000.



    Os autos dão conta de que o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente em virtude de a sentença condenatória ter transitado em julgado. Posteriormente, indeferiu o pedido de detração (e-STJ fls. 222/224).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo o desembargador relator indeferido o pedido de liminar em decisão acostada às e-STJ fls. 21/24.



    No presente writ, a defesa afirma que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, por ter sido determinada a expedição do mandado de prisão em seu desfavor sem a detração do período de prisão preventiva e recolhimento domiciliar noturno.



    Invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.155, no sentido de que o período de recolhimento domiciliar noturno e finais de semana deve ser detraído da pena.



    Sustenta, ainda, que a exigência de prisão para expedição da guia de execução é desnecessária e configura excesso de execução, uma vez que a acusada tem direito ao abrandamento do regime inicial após a detração.



    Por fim, pondera que ela é mãe solo de criança menor de cinco anos de idade, razão pela qual deve ser mantida em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do CPP, e afirma que não há prova inequívoca que tenha havido descumprimento de medidas cautelares alternativas, sobretudo porque tinha autorização para trabalhar e, por tal motivo, não permanecia o tempo todo em sua residência.



    Ao final, em liminar e no mérito, requer a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado prisional, bem como a detração dos períodos de prisão cautelar e recolhimento domiciliar noturno. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de não caber habeas corpus ante decisão que indefere liminar (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.



    [...]



    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao habeas corpus no momento adequado.



    Sem isso, fica esta Corte Superior impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que nem sequer foi acostado aos autos cópia do mandado prisional que teria sido expedido em virtude do não recolhimento da fiança, documento imprescindível para análise do pedido formulado.



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 21).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator